Tribunal: TJDFT
Processo: 0731256-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731256-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: LUIS MARCIO RIBEIRO VIANNA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 62223461), com pedido de efeito suspensivo, interposto por SA CORREIO BRAZILIENSE em face de LUIS MÁRCIO RIBEIRO VIANNA - ME, impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0710515-20.2019.8.07.0001, rejeitou a objeção de pré-executividade, aplicou ao Agravante a penalidade prevista no art. 774 do CPC (fixada em 10% do valor devido, a qual reverterá em proveito do credor, exigível nos próprios autos) em razão da resistência do Executado em informar a localização dos veículos penhorados, ainda, determinou o lançamento da restrição de circulação dos veículos, via sistema RENAJUD. A Agravante, nas razões recursais, em síntese, aduz que: (i) a decisão agravada condenou a Agravante ao pagamento de multa, adotando como fundamento o art. 774, incisos II e V, do CPC, uma vez que intimada, a Agravante não indicou a localização dos veículos indicados à penhora; (ii) não se mostra razoável a imposição de multa ao devedor quando não há exaurimento das diligências a serem realizadas ou comprovação de que esse tem obstado o andamento processual; (iii) se configura ato atentatório à dignidade da justiça a sonegação de informações essenciais sobre bens que se encontrem em poder do devedor, sendo NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – o que não se aplica aos autos – para a configuração deste instituto; (iv) a mera alegação de ausência de indicação de bens por parte do devedor não é suficiente para ensejar a aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC; (v) não há qualquer demonstração de conduta dolosa ou culposa de ocultação de patrimônio, tampouco protelação à finalização do processo, indevida se dá a fixação de multa ao agravante, nos termos da decisão Agravada; (vi) a não concessão de efeito suspensivo ocasionará, justamente, a ocorrência do dano irreparável que se busca evitar com o deferimento da cautela até o julgamento do presente incidente, isto porque, além das constrições já realizadas sobre o valor do quantum debeatur devido, pode o Juízo a quo atingir o patrimônio da Agravante – que não possui condições de suprir necessidades fundamentais caso haja mais constrições em seus ativos – sobre mais R$ 77.891,10 (setenta e sete mil oitocentos e noventa e um reais e dez centavos); (vii) sem a concessão do efeito suspensivo estará aberto o caminho para que a Agravada impulse na origem constrições indevidas, colocando em risco o sustento de seu negócio e, em especial de seus funcionários; e (viii) são flagrantes os prejuízos que seriam causados à Agravante e a prática de atos que violam os princípios do direito processual caso seja autorizado o prosseguimento do feito antes da análise da matéria aduzida nos autos. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito recursal, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a não ocorrência de ato atentatório a dignidade da justiça, por consequência, afastar a penalidade imposta ao Agravante. O recurso foi preparado (ID 62223465). O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido por este Relator na decisão de ID 62356723. O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor dessa decisão (ID 62377245). A parte Agravada não apresentou contrarrazões ao recurso. O Juízo de origem oficiou ao Relator da sentença de homologação do acordo celebrado entre as partes litigantes, com resolução do mérito do processo, nos termos do art. 487, inc. III, "b"; art. 771, parágrafo único, e art. 925, todos do CPC (ID 63158994). Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Em consulta aos autos de origem (ID 207353687)), constatou-se que no item 4 da petição do acordo firmado entre as partes e homologado por sentença, constou expressamente que: “Executado compromete-se a desistir do AI 0731256-11.2024.8.07.0000”. (grifos nossos). Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença de homologação do acordo celebrado entre as partes litigantes, extinguindo o processo de origem, na forma do art. 487, inc. III, "b" c/c art. 771, parágrafo único; e art. 925, todos do CPC Consequentemente, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida que se impera. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: GRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMINAR. CONCESSÃO. PROLAÇÃO SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO ACORDO. PERDA OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) 2. Prolatada sentença que homologou acordo no qual a parte expressamente assume o pagamento das custas finais, resta superada a pretensão de obtenção da gratuidade de justiça diante de seu comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1836617, 07359011620238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2024 16:37:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador